Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-54.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011425-54.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 044.156.221-35 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011425-54.2019.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADAS – PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – ADITAMENTO DE CONTRATO FIES – PAGAMENTO EM DOBRO - RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É competente a Justiça Estadual para julgar os casos em que se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, por falha em aditamento de contrato de financiamento estudantil, desnecessária a participação do FNDE e da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

A legitimidade do aluno para postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino do Programa de Financiamento Estudantil - FIES, decorre do fato de que é ele quem irá arcar com o pagamento do empréstimo concedido àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com as mensalidades do ensino superior.

Demostrado o pagamento em dobro das mensalidades relativas ao período de 2014 a 2018, há que ser restituído o valor pago pela parte autora.

Se não restou demonstrada a falha na prestação do serviço, não resta caracterizado o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1011425-54.2019.8.11.0003

APELANTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO: VIVIANE OLIVEIRA SOUZA

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por UNIC EDUCACIONAL LTDA de sentença que julgou procedente os pedidos da parte autora.

AÇÃO
: Ação de Ressarcimento de Valores c/c Danos Morais.

SENTENÇA
: julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 31.913,77 a título de dano material, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 15% sobre o valor atualizado da condenação.

APELO

(ID 139622978): UNIC EDUCACIONAL LTDA alega, preliminarmente, incompetência da justiça comum. Ainda em preliminar, alega, a ilegitimidade ativa para receber a restituição de valores pagos pelo FIES. No mérito, sustenta que a parte autora não faz jus a restituição dos valores a título do FIES, porquanto o serviço foi efetivamente prestado. Aduz que não praticou nenhum ato ilícito, portanto não há o dever de indenizar. Defende que não restou demonstrado o dano moral. Defende a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, ou para afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 139622985): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011425-54.2019.8.11.0003

VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscitou a preliminar de incompetência do Juízo Estadual, ao argumento de que seria necessária a inclusão do FNDE e Caixa Econômica Federal como litisconsórcio passivo.

Conforme se observa dos pedidos formulados na inicial, não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança de pagamento de mensalidades de semestre no qual o contrato não foi aditado.

Conclui-se, portanto, que no caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores da parte autora, de modo que a competência é mesmo da Justiça Estadual.

Rejeita-se, desse modo, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
UNIC EDUCACIONAL LTDA
alega, preliminarmente, a ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da ação, porque o valor cuja restituição busca foi pago pelo FIES.

O Sistema FIES não constitui uma doação do governo federal ao acadêmico do ensino superior, mas apenas um empréstimo, ou seja, um instrumento de facilitação financeira para que o estudante, regularmente matriculado em curso superior presencial, não gratuito e com avaliação positiva nos processos de seleção conduzidos pelo MEC, tenha condições de cursar o ensino superior.

Em outras palavras, quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa, porquanto após concluir o curso terá de quitar junto ao sistema FIES, integralmente, o valor financiado. Por esse motivo, tem interesse no ressarcimento de valores pagos em seu nome à IES.

Portanto, se as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas de acordo com a relação jurídica estabelecida da petição inicial, não há como afastar a legitimidade ativa da parte autora para pleitear o ressarcimento de valores e indenização por danos morais, decorrentes da conduta da requerida que recebeu do FIES o financiamento referente ao período em que a parte autora efetuou pagamento e se recusa a restituir ao autor o montante recebido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C/C INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VALORES PAGOS PELA CAIXA ECONÔMICA EM DECORRÊNCIA DO FIES - SEMESTRE NÃO CURSADO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ALUNO
- JUROS E CORREÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

Não demonstrada a violação do direito em lapso superior àquele apto a ensejar a prescrição, deve esta ser afastada. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação, relativa à legitimidade das partes.
O Programa de Financiamento Estudantil - FIES, não se constitui em uma doação, mas um empréstimo com condições diferenciadas àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com o ensino superior, sendo legítimo ao aluno postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino, porquanto é ele quem irá arcar com o empréstimo
. Sendo distintas as relações jurídicas entre o aluno e o FIES, e entre este e a instituição de ensino, os juros de mora e a correção não podem ocorrer nos termos daquela primeira. Não demonstrado o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.127029-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 24/06/2019)

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do autor para integrar o polo ativo da ação
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por UNIC EDUCACIONAL LTDA de sentença que julgou procedente os pedidos da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$31.913,77 a título de dano material, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A parte autora cursou engenharia de produção com benefício do programa FIES. Alega que ao efetuar o aditamento no 2o semestre, no ano de 2014, o sistema apresentou erro e, a partir daí, efetuou o pagamento das mensalidades até o ano de 2017.

Assevera que, após mover ação judicial na Vara Federal, os adiamentos foram regularizados e o FIES condenado a pagar as mensalidades daquele período e, assim, faz jus ao ressarcimento dos valores pagos à requerida. Acrescenta que buscou resolver a questão com a requerida na esfera administrativa, sem êxito, motivo pelo qual propôs a ação.

A sentença foi de procedência, para condenar a requerida a restituir integralmente o valor de R$ 31.913,77 a título de dano material e ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00.

A instituição requerida recorre e busca a reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais e morais ou para reduzir o valor arbitrado esse a título.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para reduzir o valor da indenização por danos materiais, para afastar o dano moral, bem como se comporta redução o valor arbitrado.

No caso em exame, constata-se que se trata de uma relação de consumo, de modo que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante alegou inexistência de ato ilícito, baseado no fato de que os serviços foram efetivamente prestados, porém a discussão não passa pela prestação ou não dos serviços, a qual ocorreu de forma confessada, mas sim a cobrança em duplicidade das mensalidades no período de 2014/02 a 2017.

Do mesmo modo, não restou dúvida quanto ao julgamento da Ação n.o 0003696-44.2017.4.01.3602, que tramitou 2a Vara JEF – Rondonópolis (ID 139622972 - Pág. 82/86), que determinou a regularização de contrato de financiamento estudantil da autora, com a realização dos respectivos aditamentos, bem como à efetivação de sua matrícula, com acesso às aulas, provas e todas as atividades acadêmicas.

Observa-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os documentos que comprovam os pagamentos efetuados à requerida, durante o tempo em que o benefício estava suspenso (2014/02 a 2018/02 – ID 139622905 - Pág. 2), bem como o pagamento feito pelo FIES, com o aditamento de renovação do contrato de financiamento (ID 139622907 - Pág. 1), de modo que houve cobrança indevida em duplicidade, fazendo o consumidor jus à restituição.

Por outro lado, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, à requerida incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não se verificou no caso.

Portanto, incumbia ao fornecedor dos serviços demonstrar que não houve a cobrança em duplicidade, o que não restou comprovado, porque não foram apresentados documentos nesse sentido.

O que realmente ficou demonstrado é que a parte autora incorreu na despesa de pagamento das mensalidades que totalizam o valor de R$ 31.913,77 até que fosse regularizado o aditamento do FIES e cuja restituição buscou junto a instituição.

Nesse passo, a sentença que determinou a restituição dos valores pagos pela parte autora deve ser mantida
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, no caso, restou demonstrado no processo que tramitou na Justiça Federal que a culpa pela suspensão do financiamento estudantil é atribuível à falha no sistema do Fies – SisFies (ID 139622972 - Pág. 85). Vejamos trecho da sentença:

“Registre-se que
o FNDE admitiu a existência de inconsistências sistêmicas que obstaculizavam os aditamentos pretendidos pela requerente e as corrigiu, o que se comprova pela petição e documentos juntados às fis. 140/148
.

Verifica-se, portanto, que os referidos aditamentos não puderam ser realizados num primeiro momento devido a problemas técnicos existentes no SisFIES, ou seja, por circunstâncias a que a parte autora não deu causa, não podendo este ser penalizada por isso
.

Desse modo, entendo que a demandante faz Jus à regularização de seu contrato de financiamento estudantil, com a realização dos respectivos aditamentos, bem como à efetivação de sua matrícula, com acesso às aulas, provas e todas as atividades acadêmicas”.

Portanto, a instituição educacional requerida também não pode ser considerada responsável pelo fato gerador dos danos morais que a autora alega ter suportado.

De modo que
não restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, porque não

comprovada a falha na prestação de serviços por parte da IES, logo deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização
.

Desse modo, resta prejudicada a discussão acerca do valor do arbitramento dos danos morais.

No entanto, não comporta reforma a sucumbência, porquanto a parte autora decaiu de parte mínima.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022